Tribunal: TJDFT
Processo: 0735037-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. O agravante sustenta a realização de descontos indevidos em seus proventos, totalizando R$ 1.289,85, sem que houvesse firmado qualquer contrato com a agravada. Requereu a suspensão imediata dos descontos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, visando à suspensão dos descontos realizados nos proventos do agravante; (ii) verificar a existência de indícios de irregularidade ou fraude na contratação que justificariam a medida cautelar pretendida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se comprovam, de plano, indícios de ato ilícito praticado pela agravada ou de fraude na contratação, tornando incompatível a concessão da tutela de urgência, que exige demonstração clara da probabilidade do direito.
4. A situação relatada pelo agravante demanda dilação probatória para averiguar a possível ilicitude dos descontos, sendo inviável apreciar tais questões de forma sumária em sede de agravo de instrumento.
5. A continuidade dos descontos desde 2020, sem qualquer contestação pelo agravante, corrobora a ausência de urgência para a suspensão imediata dos débitos, não se verificando o perigo da demora que justificaria a concessão da tutela antecipada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de tutela de urgência para suspender descontos em proventos previdenciários exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A ausência de prova inequívoca de fraude ou irregularidade na contratação impede a suspensão dos descontos em sede de agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1647163, 07261798920228070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 30.11.2022, DJE 14.12.2022.